Tribunal: TJDFT
Processo: 0717127-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717127-26.2023.8.07.0003 RECORRENTE: LAION WALKER CAMARGOS PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. COMPRA DE VEÍCULO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de estelionato, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. Deve ser mantida a escolha do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso diante da fundamentação idônea, amparada na reincidência e nos antecedentes do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pugnando pela fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, sob o fundamento de reintegração social independentemente da reincidência. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 65493447). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a fixação de regime prisional mais gravoso em razão da reincidência e dos maus antecedentes, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a fixação do regime prisional mais gravoso foi justificada pelo quantum de pena, reincidência e maus antecedentes do agente, não pela hediondez do delito.” (AgRg no AREsp n. 2.574.502/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.) Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB - NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020